Tribunal: CARF
Processo: 10166.721764/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721764/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.184 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS QUE NÃO DECORREM
DE APOSENTADORIA. SÚMULA no. 63 CARF.
Para fazer jus ao benefício da isenção é ônus do recorrente, provar os
pressupostos da Súmula no 63 CARF.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A isenção aplica-se aos
rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser mantido no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimento
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721764/2011-64
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-64.990, proferido pela 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Brasília/DF elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2010/119350390635697 no dia 18/04/2011 de e-fls. 9/13, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 16.822,79, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 504,68.
Enquadramento Legal:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

Glosa do valor de R$ 330,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Despesas não dedutíveis.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de rendimentos recebidos pelo dependente ARMANDO JOSÉ BARROS
BARRETO, em decorrência de Ação Judicial (Processo no. 2002.34.00.012564-6),
apurada a partir de dados informados em Dirf pela Fonte Pagadora BANCO DO BRASIL
AS. Tais rendimentos se referem a diferenças salariais relativas aos anos de 1993 e 1994,
período em que o dependente não recebia proventos de aposentadoria, nem era portador
de moléstia grave, conforme Laudo Médico Pericial apresentado. Desse modo, tais
rendimentos não são isentos de imposto de renda, mas tributáveis. Foi compensado IRRF
sobre os rendimentos omitidos.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

Afirmou a Contribuinte que em sua declaração está relacionado como dependente,
o Sr. Armando José Barros Barreto que está aposentado por invalidez permanente desde
novembro de 1997.
Asseverou que o Sr. Antônio está isento de Imposto de Renda, em decorrência de
sua moléstia grave desde novembro de 1997, contudo a mesma foi surpreendida com uma
notificação para pagamento de créditos tributários por omissão na declaração do IR, face a falta
do lançamento de recursos recebido pelo dependente oriundo de sentença judicial trabalhista.
Aduziu que apesar das verbas serem decorrentes de valores não recebidos em
1993/1994, tais recursos somente foram pagos em 2009, ano no qual o seu dependente já estava
aposentado por invalidez, fazendo o mesmo jus a isenção.
Sustentou que o fato gerador do imposto de renda é o momento do pagamento ou
seja 31/12/2009, pouco importando se os valores pagos decorrem de parcelas devidas no curso
do contrato de trabalho, uma vez que no recebimento, o contribuinte já se encontrava aposentado
por invalidez.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 7/99).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-64.990

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 105/109.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 117/118):
“Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasilia

Ref: Intimação no 66/2015- Processo no 10166-721.764/2011-64- Interessada: Ângela
Maria Oliveira Luz Barreto, CPF no 066.814.501-30

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

Ângela Maria Oliveira Luz Barreto- CPF no 066.814.501-30, parte interessada, nos autos
do Processo no 10166-721.764/2011-64, vem, respeitosamente, em face da Intimação no
66/2015, apresentar RECURSO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
no prazo de 30 dias, na forma que segue.
O Acórdão no 64990, prolatado nos autos do processo em epígrafe, afastou a aplicação da
isenção dos rendimentos de fl. 54, dos presentes autos, sob o argumento de que as verbas
recebidas referem-se a diferenças salariais, correspondentes aos anos- calendário de 1993
e 1994.
Ocorre que os rendimentos de fl. 54, no valor de R$ 18.244,86, apesar de se referirem aos
anos de 1993/1994, foram recebidos em outubro de 2008, conforme atesta o documento
de fl. 53, quando o Sr. Armando José Barros Barreto já estava aposentado, por invalidez
permanente, uma vez que sua aposentadoria ocorreu em novembro de 1997.
O imposto é devido no momento do pagamento. Como o Sr. Armando José Barros
Barreto recebeu os rendimentos em outubro de 2008 (fl. 54), não há que se falar em
incidência do imposto porque sua aposentadoria ocorreu em novembro de 1997.
Em face do exposto, requer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o
provimento do presente recurso, a fim de que, acolhendo-se o pedido de aplicação de
isenção dos rendimentos de fl. 54, no valor total de R$ 18.244,86, seja cancelado, o
débito fiscal, ora reclamado.

Brasília, 24 de março de 2015.

ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica- Decorrentes de Ação
Trabalhista

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de processo judicial trabalhista
no valor de R$ 16.822,79.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 9/12) e na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal
constou que os rendimentos omitidos se referem a diferenças salariais relativas aos anos de 1993
e 1994, período em que o dependente não recebia proventos de aposentadoria, nem era portador
de moléstia grave, conforme Laudo Médico Pericial apresentado. Desse modo, tais rendimentos
não são isentos de imposto de renda, mas tributáveis. Foi compensado IRRF sobre os
rendimentos omitidos.
Aduziu a Recorrente que o seu dependente na declaração de imposto de renda no
ano- calendário de 2009 é o seu cônjuge, Sr. Armando José Barros Barreto que está aposentado
por invalidez permanente desde novembro de 1997.
A DRJ concluiu que de acordo com o artigo 6o, incisos XIV e XV da Lei no.
7.713/1988, depreende-se que há dois requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da
isenção do imposto relativo aos rendimentos auferidos por pessoa física. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e
o outro se relacionada com a existência de moléstia comprovada por laudo pericial.
E prosseguiu a DRJ afirmando (e-fls. 109):
“que no caso concreto, o documento de fl. 15 evidencia que o Sr. Armando José
Barros Barreto aposentou-se em novembro de 1997. Já as peças do processo judicial juntadas aos
autos, notadamente a planilha de fl. 54, comprovam que as verbas recebidas se referem a
diferenças salariais correspondentes aos anos-calendário de 1993 e 1994. Assim, não há que se
cogitar de aplicação da isenção em referência, uma vez que os rendimentos recebidos têm a
natureza de verbas salariais. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado”.
A Contribuinte sustentou em suas razões recursais que “ocorre que os
rendimentos de fl. 54, no valor de R$ 18.244,86, apesar de se referirem aos anos de 1993/1994,
foram recebidos em outubro de 2008, conforme atesta o documento de fl. 53, quando o Sr.
Armando José Barros Barreto já estava aposentado, por invalidez permanente, uma vez que sua
aposentadoria ocorreu em novembro de 1997”.
Pois bem.
A Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento dos rendimentos declarados.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

Em que pese as razões recursais e os documentos colacionados (e-fls. 116/118),
aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls. 105/109), não há como prosperar a
pretensão recursal.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar que as verbas recebidas pelo dependente em
decorrência de decisão judicial estão isentas de tributação e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, a não isenção desses rendimentos, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial da Súmula no. 63 CARF, senão
vejamos o teor:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Cabe ainda pontuar, que o ônus da prova da isenção dos rendimentos não
declarados é da contribuinte. Se a prova dos rendimentos incumbe a quem interessa e este não a
faz na forma exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente
isto que ocorreu nos autos.
Deve se esclarecer, que o dependente da contribuinte somente foi aposentado por
invalidez em novembro de 1997, assim, pode-se concluir que as verbas trabalhistas auferidas
pelo dependente, a título de diferenças salarias nos anos de 1993 e 1994, períodos nos quais o
mesmo não estava aposentado por invalidez, bem como o mesmo não possuía moléstia grave
comprovada por laudo pericial, não estão isentas de tributação, uma vez que tais verbas
percebidas tem natureza salariais, devendo ser levados tais rendimentos a tributação.
Isto posto, como a Recorrente não logrou êxito em provar as condições legais para
aplicação da isenção do dependente, deve ser mantido integralmente o acórdão de piso, bem
como o crédito tributário lançado a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, eis que tais valores devem ser tributados conforme a legislação de regência.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721764/2011-64

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 135
DF CARF MF
Original